Tribunal: TJDFT
Processo: 0730176-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME HEDIONDO. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS No 0007891-31.2018.8.07.00015 E 0401846-72.2020.8.07.0015. REQUISITOS NÃO ALCANÇADOS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. DESPROVIMENTO.

1. A agravante cumpre pena definitiva pelo crime de homicídio qualificado e somente alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em janeiro de 2021, não estando sua situação alcançada pelo disposto no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.00015, que vedou o uso de tornozeleira eletrônica para quem praticou crime hediondo e no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, que trata das condições estabelecidas pelo juízo das execuções para a concessão de prisão domiciliar.

2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 5o, determinou aos magistrados com competência sobre a execução penal que observassem as medidas lá elencadas, mas não restou demonstrado nos autos que a situação da agravante se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, inexistindo prova de que ela necessita de cuidados extramuros.

3. Recurso conhecido e desprovido.